Tribunal: TJDFT
Processo: 0752033-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de exceção de pré-executividade, indeferiu o pedido de nulidade de eleição do síndico do Condomínio Residencial Itália. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Indefiro o pedido de ID 209568130 com fundamento na decisão na decisão de ID 64172635. Nessa fase processual não cabe a rediscussão de matérias já analisadas e indeferidas por este Juízo. Previamente à análise do pedido de adjudicação do bem penhorado pelo valor da avaliação (R$ 556.109,00), intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, juntar a planilha atualizada do débito. Atente-se o credor que, deferida a adjudicação, deverá promover o depósito do saldo remanescente. Vindo a planilha, na forma do artigo 826 c/c art. 876, § 1o, todos do Código de Processo Civil, intime-se a parte executada pelo DJe na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para, em até 05 (cinco) dias, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, sob pena de o bem em questão ser adjudicado em favor da parte exequente (art. 877 do CPC). Decorrido o prazo sem manifestação do executado, retornem os autos conclusos."(Id. Num. 217401415 do processo originário) O Agravante sustenta, em síntese, que não houve fundamentação na decisão impugnada. Assinala nulidade absoluta da eleição do síndico, diante da simulação perpetrada relativa ao disposto no art. 8o, 15 e 25 da Convenção Condominial, na qual exige que o síndico, obrigatoriamente, seja um condômino proprietário residente no Condomínio. Invoca precedente do STJ no sentido de ser desnecessário o ajuizamento de ação própria para discussão acerca de simulação do negócio jurídico. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a simulação da eleição do síndico, com a declaração de nulidade da eleição. Preparo regular (id. Num. 67005925). É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Por ora, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto a questão relativa à nulidade da eleição do síndico do condomínio agravado foi examinada na decisão de Id. Num 64172635 do processo originário. Destaco: "Trata-se de exceção de pré-executividade, na qual a parte executada alega a ilegitimidade ativa e ausência de interesse processual da parte exequente, sob o argumento de que há vício de representação insanável. Sustenta que o síndico da parte exequente não poderia ter sido eleito, porquanto a convenção do ente condominial exige que este seja proprietário residente no condomínio, condição que afirma não preencher o representante do exequente. Dito isso, deve-se pontuar que a exceção de pré-executividade é construção doutrinária que visa a suscitação de questões de ordem pública, que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS ARGUIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE EXTINTIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO DO AGRAVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução. Assim, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. 2. (...). (Acórdão n.1021407, 07025688320178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(destaquei) Ocorre que a matéria trazida pelo executado não se enquadra nas hipóteses da exceção de pré-executividade, sobretudo porque, em verdade, este não pretende discutir legitimidade das partes, mas apenas a validade do mandado do síndico, assunto este que, além de não preencher os requisitos da estreita via processual utilizada, ainda extrapola os limites objetivos da presente lide. Vale dizer que o fato que o executado entende como vício poderia ser regularizado por simples intimação ao exequente para juntar procuração assinada por qualquer dos subsíndicos ou representante ad hoc. Contudo, sequer há necessidade de adoção desse procedimento, tendo por base que, como se percebe da leitura da ata de assembleia anexada pelo próprio executado – ID 62969759 - Pág. 2, o atual representante restou eleito pela via ordinária, qual seja, aprovação da própria assembleia, atendendo ao disposto no art. 1.347 do CC, a qual, soberana que é, resolveu dispensar o comando de seu próprio regimento, seja qual for a razão. Aliás, sendo o síndico morador do próprio prédio, ou seja, residindo no local juntamente com sua genitora – proprietária de unidade imobiliária no local - tem-se pelo aparente cumprimento da norma imposta na convenção. De toda sorte, entendendo o executado por configuração de vício no processo eletivo interno, deve buscar a nulidade da assembleia por meio de ação autônoma, se ainda tempestivo, com elastecida instrução probatória através do procedimento comum e não por mera petição em ação de execução que possui rito especial, momento em que, inclusive, deverá indicar novo representante em lugar daquele que pretende destituir, notadamente pela necessidade de possuir pessoa a todo tempo que administre o condomínio e também para substituição em todos os processos judiciais, sem qualquer mácula ao prosseguimento de todas as ações. Para além disso, as argumentações do exequente sobre o tema se mostram bem pertinentes, posto que a legitimidade ativa e o crédito em discussão nestes autos não pertencem ao síndico, mas sim ao condomínio, de forma que questões afetas a representação são plenamente capazes de serem sanadas, não possuindo, sob nenhum prisma, natureza de exceção peremptória. Pondere-se que até mesmo o julgado inserido no petitório do executado traduz caso diverso do analisado nestes autos, tendo por base se tratar de hipótese em que houve eleição de síndico sem o quórum qualificado. Fato incontestável é a existência dos débitos e seu não pagamento, de forma que o feito deve seguir seu curso. Forte nessas razões, REJEITO a exceção de pré-executividade pela inadequação da via eleita. EXPEÇA-SE o mandado – ID 61997016 - Pág. 2, adotando as demais medidas descritas naquele pronunciamento judicial. Após, não havendo o pagamento do débito, remetam-se os autos conclusos para remessa do imóvel a leilão judicial." Conforme se observa, as alegações trazidas neste agravo de instrumento já foram objeto de decisão judicial anterior, o qual era suscetível de recurso no momento oportuno, não cabendo à parte renovar as alegações em sede de exceção de pré-executividade as quais já estão acobertadas pela preclusão. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator